Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728202-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S/A em desfavor de JOSÉ NASCIMENTO, impugnando decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia – DF no processo PJE 0711514-30.2020.8.07.0003 que, nos autos de ação de conhecimento sob o rito comum, ajuizada pelo ora agravado, informando surpresa com descontos de valores em seu contracheque, referentes a empréstimos que desconhece, deferiu ao autor, além da gratuidade, a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão de novos descontos referentes a empréstimo indevido no valor de R$368,95 sob pena de multa diária. O agravo interposto, com pedido de efeito suspensivo, sustenta ser totalmente incabível o arbitramento de multa diária na forma fixada, e requereu, ao final, a suspensão da decisão proferida, que ao final seja reformada, majorando o prazo para o cumprimento da liminar e excluindo-se a aplicação da multa por descumprimento da liminar; ou seja reduzido o seu valor. Juntou documentos. Não sendo caso de tempestividade patente/manifesta, no despacho de ID 18530471 concedi prazo de 5 dias para o agravante esclarecer a utilidade da via escolhida em razão de aparente intempestividade apurada. Consoante certidão de ID 19230704, transcorreu “in albis” o prazo para o agravante se manifestar. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente, após o prazo regularmente previsto, que é de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC) para a interposição de agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o do CPC. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 06/08/2020, impugnar a decisão interlocutória de 07/07/2020 (ID 67087576), publicada no DJe em 09/07/2020 conforme ID 54700349, apurado nos “dados do processo em referência”; decisão que teria deferido a tutela de urgência para que o banco requerido suspender a realização de novos descontos relativos a noticiado empréstimo indevido, no valor de R$368,95 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob pena de aplicação “astreintes” no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Consoante certidão de ID 19230704, transcorreu “in albis” o prazo para o agravante se manifestar. Assim, findando a oportunidade de recorrer por aquela via em 30/07/2020 e tendo a petição inicial do recurso sido interposta em 06/08/2020, após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1003 §5o, do CPC, resta configurada a intempestividade do recurso interposto. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1003 §5o, do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator